Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705904-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO, AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, SWEDENBERGER DO NASCIMENTO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de ação de improbidade administrativa, por violação ao princípio da legalidade (inobservância do art. 42 da LRF) na modalidade dolosa, em fase recursal, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA, ADONIAS DOS REIS SANTIAGO e SWENDENBERGER. O Distrito Federal requer a dilação do prazo para manifestação sobre o acordo por 10 (dez) dias (ID 40115898). Em face da complexidade do caso, defiro o pedido de concessão de 10 (dez) dias para o Distrito Federal se manifestar. Brasília, 10 de outubro de 2022 11:56:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador